Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724367-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DE GOES BORGES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUANA DE GOES BORGES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP: “L. D. G. B., menor púbere representada por seu genitor, ajuizou ação de conhecimento em face de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME, pretendendo a concessão de TUTELA PROVISÓRIA para que o requerido MATRICULE a autora no Supletivo, autorize a realização das provas e, em caso de aprovação, certifique a conclusão do ensino médio. Afirma, em apertada síntese, que foi aprovada em vestibular de DIREITO junto à FACULDADE CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB - e que se encontra cursando o 3o ano. Nesse compasso, alega que a parte ré negou-lhe a matrícula em curso supletivo sob o argumento de que a requerente não possui idade mínima de 18 anos, conforme preconizado na Lei 9.394/96 e Resolução n o 01/2012, editada pelo Conselho Estadual de Educação do DF. Ante o exposto, requer, no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela vindicada. Petição inicial instruída com procuração e documentos. Brevemente relatado. Decido. A questão posta em debate refere-se à possibilidade de compelir o réu a descumprir exigência prevista na Lei 9.394/96 e na Resolução 01/2012-CEDF, que estabelece que a matrícula curso na modalidade educação à distância (EJA - educação de jovens e adultos) só poderá ser feita para pessoas que tenham 18 anos completos. De acordo com a autora, o pedido está embasado nos artigos 206 e 208, inciso V, da Constituição Federal, pois a omissão do réu impede o acesso, da autora, a nível mais elevado de ensino, no caso, o ingresso no curso de nível superior na faculdade indicada na inicial. Em que pese a argumentação traçada na inicial, entendo que o ato impugnado não ofende os dispositivos constitucionais apontados na inicial, uma vez que o ensino supletivo destina-se tão-somente aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos estudos no ensino fundamental e médio na idade regular, o que não sucede ao caso. Afastar a IDADE MÍNIMA legal de DEZOITO anos, a fim de que a autora se submeta às avaliações em curso supletivo, desvirtua as diretrizes e bases da educação nacional definidas pela União, conforme o disposto no art. 38 da lei no 9.394/96, "in verbis": "Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames". Ainda nesse sentido é a disposição da Resolução no 01/2009, que regulamenta o avanço escolar no âmbito da rede de ensino do Distrito Federal, conforme se depreende de seu artigo 34, "in verbis": "Art. 34 As idades mínimas para a inscrição em exames supletivos são: I - quinze anos até a data da primeira prova, para a realização de exames de conclusão do ensino fundamental; II - dezoito anos até a data da primeira prova, para a realização de exames de conclusão do ensino médio". Com efeito, o art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) dispõe que os exames supletivos, que se inserem na educação de jovens e adultos, só podem ser aplicados, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A exigência legal, longe de contrariar as normas constitucionais invocadas pela autora, e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. Trata-se de exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil nunca estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação nos exames do supletivo. Eventual deferimento de pedidos como esse da autora levaria à ab-rogação da exigência de diploma de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior, eis que, a qualquer um que lograsse aprovação em exame vestibular, bastaria tão somente realizar as provas do supletivo para pular etapas na educação, com aprovação praticamente garantida, haja vista o próprio caráter social - e, por isso mesmo, menos exigente - das provas realizadas em instituições como a ora requerida. Além disso, o vestibular não afere, por si só, a maturidade e o nível de conhecimento do aluno. Sem adentrar o mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a autora e sobre o nível de seus conhecimentos, o fato é que não há um controle estatal sobre o conteúdo exigido nas provas vestibulares, e é do senso comum que algumas delas não oferecem grau de dificuldade passível de aferir se o candidato que ainda não completou o ensino médio está pronto para cursar uma faculdade e ingressar mais cedo no mercado de trabalho. Cumpre lembrar que a própria LDB possui regramento específico para os casos de pessoas com superdotação, a permitir o avanço escolar, o que, contudo, não faz parte dos fatos e fundamentos jurídicos ora apreciados, além de exigir dilação probatória. Por tais razões, entendo que a autora não demonstrou ter satisfeito os requisitos para ser matriculado no curso na modalidade educação à distância (EJA – educação de jovens e adultos). Aliás, embora controvertido, este entendimento foi esposado recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, "verbis": AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CETEB. EXAME SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. A Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece dois requisitos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 anos (art. 38, inciso II) e não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 2. A aprovação em vestibular de estudante menor de 18 anos, que se encontra matriculado em estabelecimento regular de ensino e ainda não concluiu o ensino médio, não permite, por si só, a realização de exame supletivo, porque não atendidos os requisitos legais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1005196, 07005318320178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no PJe: 17/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reforça essa orientação o entendimento recém-firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADPF 292/DF e da ADC 17/DF, realizados em 1o.8.2018. Confira-se o que constou do Informativo: “São constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas. Com base nesse entendimento, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, julgou procedente ação declaratória de constitucionalidade (ADC) e improcedente arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), que discutiam a validade de exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e em resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) (Informativos 879, 903 e 904). Quanto à ADC, o Colegiado concluiu que os artigos 24, II, 31 e 32, “caput” (1), da Lei 9.394/1996 — que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) — não conflitam com os dispositivos constitucionais que regulam o tema. Fixou a seguinte tese: é constitucional a exigência de seis anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. No que se refere à ADPF, o Tribunal também reputou constitucionais os artigos 2o e 3o (2) da Resolução 1/2010 e os artigos 2o, 3o e 4o (3) da Resolução 6/2010, ambas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), as quais definem as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental com duração de nove anos e para a matrícula no ensino fundamental e na educação infantil, respectivamente. Ademais, entendeu que as resoluções impugnadas não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso nas séries iniciais da educação infantil e do ensino fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontra suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais 53/2006 e 59/2009. Esses regramentos ampliaram a educação obrigatória, a partir dos quatro anos de idade, e substituíram o critério da etapa de ensino pelo da idade. O importante é que seja assegurado ao aluno entre quatro e dezessete anos o acesso à educação, de acordo com a sua capacidade. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino. Desse modo, a regulamentação questionada, relativa à transição entre as etapas de ensino, está em conformidade com o art. 208, I e IV (4), da Constituição Federal (CF). Cabe ao Poder Público desenhar as políticas educacionais, respeitadas as balizas constitucionais. O corte etário, apesar de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da “expertise” do CNE e da ampla participação técnica e social no processo de edição das resoluções, em respeito à gestão democrática do ensino público [CF, art. 206, VI (5)]. Por fim, considerou que as regras objetivas relativas a datas e números asseguram notável segurança jurídica, porque a expressão “anos completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. O acesso aos níveis mais elevados de ensino [CF, art. 208, V (6)], segundo a capacidade de cada um, pode justificar, eventualmente, o afastamento de regras em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a valorização dos profissionais da educação escolar e o apreço à pluralidade de níveis cognitivos e comportamentais em sala de aula.” As razões de decidir ou fundamentos determinados destes julgados se encaixam perfeitamente ao presente caso. O critério etário objetivo, para ingresso em etapas escolares mais avançadas, estabelecido pelos exercentes da soberania popular, membros do Congresso Nacional, deve ser observado, ainda que se discuta se a opção escolhida foi a melhor ou não. A substituição do critério legal por algum outro estabelecido subjetivamente pelo Judiciário levaria a problemas incontornáveis. Passaria a ser discutido por que um aluno de 17 anos que cursa o terceiro ano pode pular etapas amparado em ordem judicial, enquanto um aluno de 16 anos que cursa a mesma série não pode, ou por qual motivo um estudante de 17 anos que cursa o 1o ano não pode. Qual o critério seria utilizado para não se permitir que jovens de 15 anos ou menos avancem nos estudos após aprovação em algum vestibular do país, se a própria legislação já traz o critério etário, bem como regulamentação da excepcionalidade de se comprovar a superdotação. Somente seria o caso de afastá-lo: a) por meio da declaração incidental da inconstitucionalidade da norma prevista na LDB, o que pressupõe a sua incompatibilidade com o conteúdo da Constituição Federal, algo que não tem sido feito nem mesmo pelos julgados que dão provimento a pretensões como a da autora; ou b) por meio da derrotabilidade (defeasibility) da regra legal, o que, segundo doutrina abalizada (DANIEL SARMENTO; THOMAS BUSTAMANTE; ANA PAULA DE BARCELLOS) exige um pesado ônus argumentativo para a justificação da medida, decorrente da extrema excepcionalidade da hipótese, a permitir que se submetam normas do tipo regra a um juízo de ponderação. Tal somente se daria quando a incidência da regra no caso concreto produzisse uma injustiça tão grave que fosse reputada intolerável e violasse o próprio fim do direito. Não é o que se observa dos autos. Assim, diante dos argumentos expostos, indefiro o pedido de tutela provisória requerido por entender que não está presente a probabilidade do direito.” A Agravante sustenta (i) que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula na faculdade; (ii) que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ainda não ter dezoito anos de idade; e (iii) que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 2/2020 - CEDF não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o Agravado admita a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, realize os testes e expeça o certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (27692961 e 27692962). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la, de maneira que não se vislumbra incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não poderia prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: “SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020)” “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018)” Ante, pois, esse vetor jurisprudencial que ainda persiste, tendo em vista que, em princípio, a aplicabilidade da tese contrária, fixada no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, depende do trânsito em julgado, tendo em vista a previsão de recurso com efeito suspensivo (CPC, art. 987), tenho ressalvado minha convicção pessoal em prestígio aos princípios da isonomia dos jurisdicionados e da segurança jurídica. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito da Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro em termos o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula da Agravante na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ele mantido e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o certificado de conclusão respectivo. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator